Tribunal: TJDFT
Processo: 0743015-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0743015-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUREMAR JUVENCIO MOURA RODRIGUES APELADO: CANDIDO DAVID PITTA DESPACHO Como não há requerimento de gratuidade de justiça nos autos, intime-se o réu/apelante, Auremar Juvencio Moura Rodrigues, para, no prazo de cinco dias, recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator